Tribunal: CARF
Processo: 13819.001255/2004-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001255/2004-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA MATA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal, que dele conheceu.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001255/2004-59
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001255/2004-59

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 14/18) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2002, no qual se procedeu à inclusão de Rendimentos Tributáveis no valor de R$
57.090,02 com o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF correspondente de R$ 3.818,42.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/32):
A impugnação foi assinada pelo interessado e entregue em 17/06/2004 (fls. 01 e 02), no
qual discorda da omissão dos rendimentos provenientes da fonte pagadora Seara
Alimentos, no importe de R$ 57.090,02 e o imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 3.818,42. Reconhece apenas seu vínculo empregatício com a empresa Refinaria de
Óleos Brasil Ltda e com a Companhia Leco de Produtos Alimentícios, motivo pelo qual
requer o cancelamento do lançamento e do de débito fiscal ora reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A tributação de valores omitidos apurados em ato de fiscalização, consoante legislação
pertinente, somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova inequívoca de
que tais valores refiram-se a rendimentos não tributáveis ou isentos e tributados
exclusivamente na fonte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fls. 35), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/06/2010 (e-fls. 41/50) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Expõe que os rendimentos recebidos da Seara Alimentos S.A. decorrem do
acordo firmado com a empresa no bojo da Reclamação Trabalhista no 0214/1997, cuja tramitação
se operou na 64a Vara do Trabalho de São Paulo. Alega que as partes litigantes compuseram-se
no sentido de que a empresa reclamada pagaria o valor bruto de R$ 100.000,00 (líquido de R$
95.784,94), sendo o montante de R$ 83.100,05 correspondente às verbas de natureza
indenizatória (férias indenizadas, aviso prévio, juros de mora e FGTS). Acrescenta que restou
regularmente quitado o IRPF devido sobre as verbas de natureza salarial, conforme DARFs
colacionados aos autos do processo trabalhista.
- Reconhece que informou toda a importância recebida na ação como
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” em sua Declaração de Ajuste Anual, mas defende que
o equívoco ocorreu por não ter sido entregue o demonstrativo de rendimentos correspondente
pela fonte pagadora.
- Sustenta que a parcela tributável de R$ 57.090,02 informada em DIRF pela
Seara Alimentos S.A. não está em conformidade com a adimplida em decorrência do processo
trabalhista.
- Discorre sobre a não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos .
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001255/2004-59

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Do exame dos autos, verifica-se que, como indicado no relatório do acórdão
recorrido, o contribuinte apresentou Impugnação apontando tão somente o não reconhecimento
do vínculo empregatício com a empresa Seara Alimentos (e-fls. 02/03, 31).
O Colegiado a quo manteve a infração em litígio com base nas informações
consignadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 32).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reconhece o recebimento de
rendimentos da Seara Alimentos em decorrência de ação trabalhista e passa a defender a não
incidência do imposto sobre parte dos valores informados em DIRF pela empresa em razão de
sua natureza indenizatória, juntando aos autos diversos documentos referentes ao processo
judicial que sequer mencionou na primeira instância.
Impõe-se observar que os argumentos suscitados nesta fase processual não foram
aventados na Impugnação, quedando-se preclusos. De acordo com o art. 16 do Decreto
70.235/72, a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não sendo permitido que o
contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para incluir questões diversas daquelas
anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não ocorreu no presente caso.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Original